Tribunal: TJBA
Processo: 8140601-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140601-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO CIRNE AMORIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. PEDIDOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Embargante contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução para extinguir o feito executivo por ausência de título, mas indeferiu os pedidos de condenação da instituição financeira à restituição em dobro do indébito (art. 940 do CC) e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a conduta configuraria apenas erro grosseiro, sem dolo específico.

II. Questão em discussão

2. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.

3. Configuração de má-fé e dolo processual na conduta do Exequente ao insistir na execução de título inexistente ou não apresentado nos autos.

4. Aplicabilidade da sanção de pagamento em dobro prevista no art. 940 do Código Civil e da multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença quanto à ausência de dolo e má-fé.

6. A conduta da instituição financeira de ajuizar execução sem apresentar o contrato e, após ser alertada nos embargos sobre a inexistência do título, insistir no prosseguimento da demanda, ultrapassa a esfera do mero erro material ou escusável.

7. A persistência na cobrança indevida, ciente da ausência de lastro probatório para a execução, caracteriza o dolo necessário para a incidência da sanção do art. 940 do Código Civil, bem como configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e uso do processo para objetivo ilegal (art. 80, II e III, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

8.
Apelação
provid
a
.

Tese de julgamento:
"A insistência do credor no prosseguimento de execução fundada em dívida inexistente ou título irregular, mesmo após a demonstração inequívoca do vício pela parte contrária, configura má-fé processual e dolo, autorizando a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil e a condenação por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 940; CPC, art. 80, II e III, e art. 81.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto p
or
RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO PEREIRA
em face da sentença proferida no Juízo da
6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos dos Embargos à Execução
, ajuizada em por
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
REJEITAR A PRELIMINAR
de falta de dialeticidade e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar parcialmente a sentença
e
c
ondenar
o Apelado ao pagamento em dobro do valor exigido na Ação de Execução n.º 8088432-69.2022.8.05.0001, nos termos do art. 940 do Código Civil, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da execução e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação nos embargos,
assim como
a
o pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa na execução, revertida em favor da Apelante, com fulcro no art. 81 do CPC.
Face ao
provimento do recurso, major
am-se
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (soma da repetição em dobro e da multa), nos termos do art. 85, § 2º do CPC
,
tudo
amparado nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)